Tribunal: TJBA
Processo: 8008429-33.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008429-33.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS BONFIM Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. MÉRITO. IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. PRECEDENTES DESTA CORTE. OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO COLEGIADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8008429-33.2022.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado PEDRO PAULO DOS SANTOS BONFIM. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator